Tribunal: TJMT
Processo: 1026892-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026892-43.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá (SUSCITANTE), 1a. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DO 8ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA MULLER DE OLIVEIRA - CPF: 738.596.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INIBITÓRIA C/C DANOS MORAIS - AÇÃO PROPOSTA NO JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – REMESSA DOS AUTOS PARA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO CÍVEL – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Para a fixação da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, é necessário que se verifique uma das hipóteses elencadas no art. 14 da Lei nº 11.340/06. Em se tratando de ação de indenização por danos morais, ainda que a causa de pedir nela estabelecida tenha por base violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência para processá-la e julgá-la é do juízo cível correspondente, não se cogitando, pois, de atribuição afeta ao Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, que se limita, em questões cíveis, apenas a decidir medidas de urgência objetivando a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DO 8ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1060073-32.2023.8.11.0001 movida por THIAGO CONCEICAO SILVA em desfavor de TATIANA MULLER DE OLIVEIRA e OUTRO.

Argumenta o suscitante que existe conexão aos feitos nº 1017378-37.2023.8.11.0042 e nº 1015336- 15.2023.8.11.0042, ambos em trâmite na 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá. Que o processo nº 1017378-37.2023.8.11.0042, corresponde a denúncia oferecida pelo Ministério Público, em desfavor do autor desta demanda, como incurso no art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/06, em decorrência de ele ter proferido ameaças à ex-companheira, que figura como reclamada nesta demanda, sendo certo, portanto, que a decisão a ser tomada naquele feito influenciará o resultado deste.

Afirma presente o instituto da continência, à evidência de que haja identidade quanto às partes e a causa de pedir, porém o objeto de uma das ações, por ser mais amplo, abrange o das outras.

Alega que os fatos narrados nestes autos emergem do mesmo contexto fático que originou os autos da ação penal 1017378-37.2023.8.11.0042, justificando, assim, a reunião dos feitos pela conexão instrumental, bem ainda que a competência especializada do Juizado da Violência Doméstica possui força atrativa, em razão da constatação de existência de possível violência de gênero e situação de vulnerabilidade da ofendida.

O juízo suscitado argumenta que não é competente este Juízo para a apreciação e julgamento do presente feito seja pela ausência de conexão, inclusive probatória ou instrumental, ou continência, seja pela ausência de competência especializada deste juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher para processos em que figurem como autores (reclamantes) homens.

Em decisão proferida no id 192645197, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUIZO DO 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital prestou informações (id 193309176)

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pelo não acolhimento da suscitação (id 197173168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DO 8ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 1060073-32.2023.8.11.0001 movida por THIAGO CONCEICAO SILVA em desfavor de TATIANA MULLER DE OLIVEIRA e OUTRO.

Alega que o processo revela conexão/continência com os de nº 1017378- 37.2023.8.11.0042 e 1015336-15.2023.8.11.0042, ambos em trâmite perante o Juízo suscitado, o qual discorda argumentando que a Lei Maria da Penha tem aplicação restrita às vítimas do gênero feminino.

Pois bem.

Para a fixação da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, é necessário que se verifique uma das hipóteses elencadas no art. 14, Lei nº 11.340/06: “Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Na hipótese, a lide possui natureza indenizatória. Da análise dos autos, evidencia que o objeto do processo não tem relação com as hipóteses acima mencionadas. Isso porque a pretensão do autor visa reparar suposto prejuízo moral.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE ATOS IMPUTADOS COMO ILÍCITOS, PRATICADOS NOS AUTOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – QUESTÕES EMINENTEMENTE DE CUNHO PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA AFETA À SEARA CÍVEL – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE. Em se tratando de ação de indenização por danos morais, ainda que a causa de pedir nela estabelecida tenha por base fatos ocorridos nos autos em tramitação no Juízo de violência doméstica e familiar contra a mulher, a competência para processá-la e julgá-la é do juízo cível correspondente, não se cogitando, pois, de atribuição afeta ao juízo especializado, que se limita, em questões cíveis, apenas a decidir medidas de urgência objetivando a proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar.” (N.U 1003844-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Por tais aspectos, o pedido de indenização por danos morais, ainda que decorrente de ato delituoso de competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, não se subsume ao rol de competência daquele Juízo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial JULGO IMPROCEDENTE o conflito e DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE do 8ª JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos e Pedido de Tutela de Urgência n. 1060073-32.2023.8.11.0001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024